Tribunal: TJBA
Processo: 0301012-20.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301012-20.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEITON AMARAL DE SENA e outros

Advogado(s)
:
JULLYANY ALVES WOLFF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ICARO LOYOLA DE OLIVEIRA CALMON MACHADO

ACORDÃO

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.
TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III, IV DO CP. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APONTANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO NECESSITA QUE A DECISÃO TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DO RÉU CLEITON AMARAL DE SENA PELA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLIACADA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2°, lI, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. ART. 65, III, D, DO CP. RECONHECIMENTO. APLICABILIDADE SEM REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Versam os autos sobre Apelações Criminais interpostas por
CLEITON AMARAL DE SENA

e GILSON PEDROSO LIA
,
irresignado com a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº
0301012-20.2020.8.05.0079
, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, e condenou
Cleiton Amaral de Sena nas sanções do Art. 121, §2°, Incisos III e IV, e às do art. 157, §2º, II, c/c o art. 69, todos do Código Penal à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e Gilson Pedroso Lia Prata nas sanções do Art. 121, S 2°, Incisos III e IV, do Código Penal à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão
.

2.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 01 de abril de 2020, por volta das 16h30, na região do Ponto Maneca, zona rural do município de Eunápolis/BA, os acusados, acompanhados de dois adolescentes, agindo com animus necandi, impelidos por motivação torpe e através de emboscada, desferiram inúmeros golpes a paulada na vítima Jorge Reinaldo Loyola de Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia, as quais foram suficientes para ocasionar-lhe a morte.

3.

Consta ainda que, após o homicídio, os denunciados subtraíram o aparelho celular da vítima e obrigaram a companheira desta a ir até sua residência, onde subtraíram um rifle registrado em nome da vítima, com suas munições.

4.

Os acusados foram pronunciados nos termos da denúncia e, submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu que CLEITON AMARAL DE SENA praticou o crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Já quanto a GILSON PEDROSO LIA, o Conselho reconheceu apenas a prática do homicídio qualificado, afastando a imputação do crime de roubo.

5.

Nos crimes dolosos contra a vida, a competência para processar e julgar é do Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

6.

Na situação examinada, o pleito dos acusados perpassa pelas hipóteses do inciso III, alínea “d”.

7.

Sendo o crime de competência do Tribunal do Júri, os jurados são os juízes soberanos da causa, somente podendo ser revista a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos.

8.

Cumpre salientar o caráter excepcional do entendimento a propósito do que significa a prolação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

9.

No caso concreto, percebe-se que houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, tendo sido acolhida a tese da prática do delito de homicídio qualificado em relação a ambos os acusados e também o de roubo majorado em relação a CLEITON AMARAL DE SENA.

10.

Resta demonstrada, portanto, a presença de provas de autoria e materialidade capazes de autorizar a emissão de decreto condenatório, o que
corrobora a viabilidade e amparo probatório da versão acolhida pelos Jurados
.

11.

Composto o cenário delitivo conforme reportado no processo, coube aos jurados, convictos, condenar os Acusados pelo homicídio qualificado, acatando a tese que melhor os convenceram, sem que tal represente contrariedade às provas dos autos.

12.

Verifica-se,
in casu
, que a materialidade delitiva e a autoria restaram incontroversas, tendo sido devidamente reconhecidas pelos integrantes do Conselho de Sentença, quando respondidos afirmativamente o primeiro e segundo quesitos formulados, após exaustiva demonstração, no plenário do Tribunal do Júri, de que os oras Apelantes, de modo consciente e voluntário, ceifaram a vida de JORGE REINALDO LOYOLA DE OLIVEIRA, fato comprovado através de robusto acervo probatório, notadamente Laudo de Exame Pericial – Local do Crime (ID 83666386; 83666387; 83666388; 83666389; 83666390; 83666391), no qual o perito concluiu que o homicídio ocorreu por meio de emprego de instrumento corto-contundente e de instrumento lacerante, o Laudo de Exame de Necrópsia (ID 83666375; 83666376), que indica que a vítima "faleceu de anemia aguda por lesão arterial e venosa do pescoço e traumatismo crânio encefálico, por golpes de instrumento pérfuro cortante e contundente", o Auto de Restituição de Coisa Apreendida (ID 83666825), bem como pelos elementos de convicção consubstanciados nos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial e durante a instrução preliminar, quanto na própria sessão plenária do Tribunal Popular, compondo um conjunto probante harmônico e coeso a sustentar o decreto condenatório.

13.

Não há que se falar em julgamento apenas com base nas provas colhidas na fase inquisitiva, porquanto houve inequívoca corroboração das informações colhidas no caderno investigativo quando da realização da instrução em plenário, notadamente através da oitiva judicial da testemunhas colhidas na sessão do Tribunal Popular sob a égide do contraditório e da ampla defesa, transcorrendo toda a fase processual em estrita observância aos cânones constitucionais que regem o devido processo legal, garantindo-se aos réus o pleno exercício de sua defesa.

14.

No caso do Tribunal Popular, em que a apreciação das provas é feita pelos jurados, verdadeiros juízes de fato, essa livre convicção se afigura contundente, visto que julgam segundo sua íntima convicção, em outras palavras, de acordo com a impressão revelada dos fatos narrados, desde que, obviamente, não contrariem a prova dos autos.

15.

Não prospera, portanto, a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os Jurados escolheram, por versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la.

16.

Sobre a alegação de crime impossível sustentada por GILSON PEDROSO LIA, baseada na tese de que teria apenas decepado as orelhas da vítima quando esta já estava morta, não há prova conclusiva nos autos que sustente tal versão. Ao contrário, o laudo pericial indica que todas as lesões, inclusive o decepamento das orelhas, foram produzidas enquanto a vítima estava viva, constituindo parte do mesmo contexto de violência.

17.

No que concerne à alegada ausência de provas quanto ao crime de roubo imputado a CLEITON AMARAL DE SENA, constam dos autos elementos suficientes para embasar a condenação, notadamente o depoimento da testemunha Geane Silva Sales, que confirmou ter comprado o aparelho celular subtraído da vítima diretamente das mãos do apelante, pelo valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

18.

Quanto à alegação de que deveria ter sido reconhecido o homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), não merece acolhimento.

19.

Os jurados, no exercício de sua soberania, expressamente rejeitaram essa tese, conforme se verifica do termo de votação dos quesitos (ID 83667148), entendo pela configuração do homicídio qualificado, o que inviabiliza a tese de homicídio privilegiado.

20.

Conforme lição de Rogério Greco: "Existe incompatibilidade entre o privilégio e as qualificadoras de natureza subjetiva, uma vez que se o agente atua por relevante valor moral ou social, não pode, ao mesmo tempo, praticar o homicídio por motivo torpe ou fútil." (Curso de Direito Penal: parte especial, vol. II, 19ª ed., Impetus, 2022, p. 147).

21.

No caso em análise, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) são de natureza objetiva, não havendo incompatibilidade teórica com o privilégio. Contudo, as circunstâncias concretas do crime, praticado mediante emboscada e com extrema violência, evidenciam a ausência dos requisitos do art. 121, §1º, do Código Penal.

22.

No caso dos autos, não há comprovação de que os apelantes tenham agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ao contrário, as provas indicam premeditação e planejamento do crime.

23.

Quanto à dosimetria da pena, assiste razão parcial aos apelantes.

24.

Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção.

25.

Na situação examinada, o Juízo a quo, ao fazer a dosimetria da pena, fixou a pena-base de ambos os apelantes no mínimo legal, de 12 (doze) anos de reclusão.

26.

Pleiteiam os apelantes, que na segunda fase da dosimetria da pena, seja
aplicada a atenuante genérica da confissão, o art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

27.

Sobre
o reconhecimento e a aplicação da atenuante genérica da confissão, o art. 65, III, ‘d’, do Código Penal dispõe que:
“São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III) ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”.

28.

O caso em comento, ambos os acusados confessaram a prática do crime de homicídio em juízo.

29.

Deste modo, entendo que a confissão efetivada pelos acusados deve ser reconhecida como atenuante.

30.

Inobstante tal reconhecimento, no caso sub
examine
, encontra-se óbice à valoração da confissão espontânea, em favor do Apelante, porquanto haja
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, Súmula 231, a rechaçar a redução da pena aquém do mínimo legal pelo eventual reconhecimento da atenuante.

31.

Nesta esteira, tanto a jurisprudência, quanto a doutrina majoritária reconhecem que as circunstâncias agravantes e atenuantes não podem ensejar que se ultrapasse as balizas legais delimitadas em cada tipo penal, sob o risco de ferir o princípio da legalidade, conforme determina o art. 59, inciso II, do Código Penal.

32.

Logo, tomando como base as diretrizes do Código Penal, bem como da Carta Política de 1988 em relação à individualização da pena e ao princípio da legalidade, não sendo possível reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o entendimento previsto na Súmula 231 do STJ,
há que se manter a reprimenda imposta aos apelantes, uma vez que a sanção foi aplicada em conformidade com os ditames legais e o entendimento jurisprudencial em vigor.

33.

No que concerne ao aumento de pena aplicado ao crime de roubo imputado ao apelante CLEITON AMARAL DE SENA, verifica-se que o Magistrado majorou a pena em 1/2 (metade), com fundamento em que "
a forma de execução do crime foi por demais sangrenta, dadas as lesões causadas na vítima, merecendo maior reprovação
".

34.

Todavia, a justificativa apresentada não guarda relação com a causa de aumento reconhecida (concurso de agentes), mas sim com a forma de execução do crime de homicídio, o que caracteriza bis in idem, considerando que a brutalidade já foi valorada para qualificar o homicídio pelo meio cruel.

35.

Assim, em observância ao princípio da proporcionalidade e à vedação do bis in idem, reduzo a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), redimensionando a pena definitiva de 06 (seis) anos para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

36.

Nesse contexto, em relação ao crime de homicídio qualificado, reconheço a atenuante genérica da confissão espontânea para ambos os apelantes, abstendo-me de valorá-la por observância da Súmula 231 do STJ, mantendo a condenação nos termos proferidos pelo juízo primevo, à
pena de 14 (quatorze) anos de reclusão para cada um
.

37.

Em relação ao apelante
CLEITON AMARAL DE SENA

reduzo a fração de aumento
aplicada na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo de 1/2 (metade)
para 1/3 (um terço),
redimensionando a pena definitiva de 06 (seis) anos para

0
5 (cinco) anos e
0
4 (quatro) meses de reclusão
, totalizando para ambos os crimes, a pena definitiva de
19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
mantido o regime inicial fechado.

38.

Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento.

39.

RECURSOS

CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
,
para reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea em relação ao crime de homicídio qualificado para ambos os apelantes, abstendo-me de valorá-la por observância da Súmula 231 do STJ. Em relação ao apelante
CLEITON AMARAL DE SENA

reduzo a fração de aumento
aplicada na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo de 1/2 (metade)
para 1/3 (um terço),
redimensionando a pena definitiva de 06 (seis) anos para

0
5 (cinco) anos e
0
4 (quatro) meses de reclusão
, fixando a pena definitiva para ambos os crimes em
19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
mantido o regime inicial fechado.
Em relação aos demais pleitos, mantenho a sentença condenatória nos termos em que proferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0301012-20.2020.8.05.0079
, em que são apelantes
CLEITON AMARAL DE SENA e GILSON PEDROSO LIA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça